Tribunal: STF
Processo: ARE 1533481
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. POLICIAMENTO OSTENSIVO EM AEROPORTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL QUE SUBSISTE E É SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO PODER EXECUTIVO: INSTALAÇÃO DE POSTO DA POLÍCIA FEDERAL EM AEROPORTO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA NO AEROPORTO REGIONAL DE DOURADOS/MS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. VULNERABILIDADE FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CORPO EFETIVO DA POLÍCIA FEDERAL. INSTALAÇÃO DE POSTO PERMANENTE PARA DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE POLÍCIA AEROPORTUÁRIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    01. Discute-se, nesta via recursal, sobre a responsabilidade civil da União no tocante à implementação de policiamento ostensivo da Polícia Federal no Aeroporto Regional de Dourados/MS – ‘Francisco de Matos Pereira’ – e a instalação de um posto da PF para desempenho da função de polícia aeroportuária, para inspeção de bagagens, passageiros, tripulantes, documentos e cargas da aviação civil, nos horários de decolagem/pouso de aeronaves de voos regulares de transporte público de passageiros. 



    02. As atribuições constitucionais e legais da Polícia Federal abarcam tanto as funções de polícia judiciária da União – a exemplo da apuração de infrações penais, prevenção e repressão ao tráfico de drogas e outros ilícitos –; como, também, o exercício do policiamento ostensivo e aeroportuário, em coordenação com a Administração Aeroportuária e os órgãos de controle de tráfego aéreo, quando se tratar de área de movimento. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.



    03. No mérito, as provas colhidas no bojo do inquérito civil são suficientes para alicerçar a pretensão formulada na inicial, não se verificando o aludido cerceamento de defesa. 



    04. Colhe-se das informações fornecidas pela autoridade aeroportuária (Ofício de fls. 13/14), em conjunto com os elementos de prova extraído do inquisitório, que as condições de segurança do Aeroporto Regional de Dourados/MS são precárias e insuficientes, no que se refere à devida atuação policial a cargo do Departamento da Polícia Federal, notadamente em razão da falta de efetivo policial para realizar os procedimentos de inspeção de segurança nos horários de voos regulares.



    05. Restou incontroversa a falta de equipamento de raio-x de porão para bagagens despachadas, destacada pela autoridade policial, imprescindível à segurança da população e a prevenção e repressão de delitos, corriqueiramente denunciados naquela localidade por denúncias anônimas ou por ocasião da inspeção de bagagens pelos agentes de aviação civil. No entanto, a medida restou suprida pela compra do equipamento pelo Município de Dourados/MS (ID 15763849 e ID 157638850), providência que levou à homologação do reconhecimento da procedência do pedido inicial pelo referido corréu, por ocasião da prolação da sentença. 



    06. Insta ressaltar as ocorrências de prisões em flagrante no local, relacionadas à prática de delitos de contrabando, descaminho e tráfico de drogas e armas de fogo, conforme comprovado nos autos do inquérito civil (fls. 34/38, ID 157638817 e ID 15738818). 



    07. De fato, tratando-se de circulação intensa de pessoas e mercadorias, em localidade na qual se elevou o registro de ocorrências delitivas, afigura-se imprescindível a instalação do posto de permanência da Polícia Federal, necessária à segurança pública não só dos funcionários que ali laboram, mas também de toda a população local, suscetível à vulnerabilidade das condições de tráfego interno no âmbito do Aeroporto Regional de Dourados/MS. 



    08. Tratando-se de voos regulares, os serviços de policiamento ostensivo não se limitam aos horários de pouso e decolagem diurnos, sob pena de se preterir a segurança e fiscalização nos voos noturnos e aqueles realizados nos finais de semana e feriados, notadamente para atribuições que dependem da presença efetiva e constante de policial no Aeroporto de Dourados, tais como as hipóteses previstas nos incisos III, IX, X e XI, do art.12, do Decreto nº 7.169/2010.



    09. No ponto, verifica-se a omissão do ente público federal no ponto em que deixou de providenciar o deslocamento do corpo efetivo policial nas dependências do Aeroporto Regional de Dourados /MS – ‘Francisco de Matos Pereira’, deixando desguarnecida a segurança pública aeroportuária, não havendo que se falar em nulidade da sentença. 



    10. Em verdade, o documento publicado pela ANAC, em janeiro de 2020, de reprovação do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira no Programa de Segurança Aeroportuária, reportado na sentença, trata-se de notícia divulgada na imprensa e publicada em sítio eletrônico sendo, portanto, de domínio público. Além disso, o referido documento foi interpretado num contexto fático que, por si só, consideradas as provas colhidas do inquisitório, já revelavam a fragilidade da segurança aeroportuária e a necessidade de atuação da Polícia Federal nas dependências do Aeroporto de Dourados/MS.



    11. Consoante entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, é função do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, ante o descumprimento dos encargos políticos jurídicos, pelos órgãos estatais competentes, que vierem a comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos. Inclusive, a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos pode ser determinada judicialmente, em situações excepcionais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF: RE 367432 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00750; AI 598212 ED, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014 RTJ VOL-00235-01 PP00195. 



    12. Por fim, a multa, por descumprimento de atraso, fixada na origem se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso, além de servir como desestímulo ao descumprimento de comando judicial, não merecendo redução. 



    13. Apelo improvido. Sentença mantida” (fls. 12-13, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 2º e os incs. I a IV do § 1º do art. 144 da Constituição da República.



    Assevera, inicialmente, sua ilegitimidade “quanto ao pedido de instalação de posto da Polícia Federal para fins de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública nas dependência do Aeroporto Regional de Dourados/MS”, afirmando haver, “na presente demanda, clara confusão entre o conceito de segurança aeroportuária, de responsabilidade da Polícia Federal, e o conceito de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública nas dependências do aeroporto (fora das Áreas Restritas de Segurança), de competência dos órgãos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal” (fl. 7, e-doc. 17).



    Assinala que “a Polícia Federal não tem por atribuição o policiamento de crimes comuns, cuja competência é da polícia civil estadual. Conforme previsão constitucional, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública cabem às polícias militares, subordinadas aos Estados membros da federação” (fl. 8, e-doc. 17).



    Pondera que “a atividade de patrulha ostensiva da área aeroportuária, de atribuição da Polícia Federal, em nada se confunde com o objeto da demanda, por meio da qual se objetiva a segurança geral das pessoas que circulam nas dependências internas do aeroporto”, e que “a segurança geral das pessoas que circulam no interior do aeroporto – de competência expressa dos órgãos de segurança pública dos Estados e do DF, também não se confunde com a segurança aeroportuária, de responsabilidade da União, voltada para a segurança da área do voo no Aeroporto. Por isso que, em regra, compete à Polícia Federal atuar especificamente na Área Restrita de Segurança – ARS” (fl. 8, e-doc. 17).



    Quanto à alegação de afronta ao art. 2º da Constituição da República, sustenta que “a determinação para a instalação de um posto permanente da Polícia Federal no aeroporto de Dourados/MS, data vênia, não se afiguraria, no campo da Administração Pública, como uma boa medida de gestão pública, já que há outras medidas mais eficientes e menos custosas ao erário de se alcançar os fins pretendidos na ação. Como exposto pela União nos autos, qualquer voo comercial que aporta naquela localidade tem o prazo mínimo de 1h a 1h30min até a chegada, o que possibilita o deslocamento de equipe da Polícia Federal de Dourados ao Aeroporto, o que, em regra, não dura mais do que meia hora. Dessa forma, ao se entender que a União deve obrigatoriamente instalar um posto permanente da Polícia Federal no aeroporto de Dourados/MS, o acórdão recorrido contrariou frontalmente o art. 2º, caput, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 17).



    Ressalta, ainda, não haver “qualquer previsão legal ou necessidade de se realizar a inspeção ou vistoria de bagagens em aeronave que pousa no aeroporto, já que é função do aeroporto de embarque/origem vistoriar as bagagens, tanto as de mão quanto as despachadas” (fl. 10, e-doc. 17). 



    Pede “que esse C. Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente recurso extraordinário, reformando-se o v. Acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região ante a violação aos dispositivos constitucionais elencados, reconhecendo-se a ausência de competência da Polícia Federal para o policiamento ostensivo em aeroportos, que não se confunde com a atividade de segurança aeroportuária, ou, subsidiariamente, que seja oportunizada à União a apresentação dos planos e meios adequados para, dentro de sua esfera de competência, se alcançar os resultados pretendidos na ação, afastando-se a obrigatoriedade de instalação de um posto permanente da Polícia Federal no aeroporto em questão e de atuação permanente da Polícia Federal nos horários dos pousos das aeronaves” (fl. 11, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “O Pretório Excelso, de maneira excepcionalíssima, ao verberar que a intervenção judicial excepcional em políticas públicas, teria como premissas inarredáveis a previsibilidade na Carta Magna de 1988 e omissão de sua concreção por parte dos demais poderes, bem como seu descumprimento total ou parcial. O aresto recorrido, portanto, harmônico está com o entendimento da Suprema Corte, a atrair na espécie, a incidência da súmula 286 do STF (...).



    A ausência de impugnação de um dos fundamentos do acórdão, suficiente para manter a decisão recorrida, enseja a aplicação da Súmula 283 do STF (...).



    Em nenhum momento o recorrente trouxe a tese levantada em sede de extraordinário em sua apelação/contrarrazões com a completude necessária ou houve a sua apreciação integral pelo Órgão Julgador Colegiado, bem como ausente a impugnação específica da decisão recorrida, remanescendo fundamento suficiente por si só para mantê-la, razão pela qual nítido a ausência dos pressupostos de admissibilidade, nos termos das Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF (...). 



    Ademais, pacífico o entendimento do Pretório Excelso no sentido de que não basta a mera menção aos dispositivos constitucionais supostamente violados, consubstanciada na indicação genérica de artigo da Carta Magna, sendo ônus do recorrente demonstrar, especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação da Lex Matter, no que consistiria a alegada violação direta a ela, atraindo na espécie o verbete sumular nº 284 do STF (...)” (fls. 1-3, e-doc. 20).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta a ausência de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, “ao se entender que a União deve obrigatoriamente instalar um posto permanente da Polícia Federal no aeroporto de Dourados/MS, o acórdão recorrido contrariou frontalmente o art. 2º, caput, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 21).



    Assevera que toda a matéria trazida em seu recurso teria sido objeto de análise pelo Tribunal a quo, sendo inaplicáveis ao caso as Súmulas ns. 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Pede “seja conhecido e provido este recurso de Agravo, reformando-se a Decisão agravada para que seja admitido e julgado seu Recurso Extraordinário, reiterando-se, desde logo, suas razões, com vistas também à reforma do v. Acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 21).



    5. Em vista dos autos, o Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sintetizado nesta ementa:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Instalação de posto permanente da Polícia Federal no Aeroporto Regional de Dourados/MS. Responsabilização da União. Art. 144, § 1º, III da Constituição. Atuação da Polícia Federal como autoridade policial aeroportuária. Decreto 11.195/2022. Centralidade da Polícia Federal na garantia da segurança dos aeroportos. Situação de vulnerabilidade do Aeroporto Regional de Dourados. Excepcionalidade que autoriza o controle judicial na política pública de segurança aeroportuária. Realização do direito fundamental à segurança. Reexame. Súmula 279/STF. Convergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral. 



    – Requer-se o não provimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 38).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União Federal e o Município de Dourados, com o objetivo de compelir, especificamente a agravante, a “instalar e pôr em imediato funcionamento um posto permanente da Polícia Federal no Aeroporto Regional de Dourados/MS – ‘Francisco de Matos Pereira’ – , sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (fl. 20, e-doc. 2). 



     



    8. A irresignação da agravante dirige-se contra: a) o reconhecimento de sua legitimidade para compor o polo passivo da ação, pois, segundo argumenta, não seria de sua competência “a atividade de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública no interior do aeroporto (fora das Áreas Restritas de Segurança)” (fl. 9, e-doc. 17); e b) o descabimento de imposição feita pelo Poder Judiciário à implementação de políticas públicas quando não verificada deficiência da Administração Pública, uma vez que “a concretização de direitos sociais como o ora tratado nos autos envolve complexas questões práticas de gestão que esbarram tanto em limites orçamentários, como em dificuldades impostas pela própria estrutura administrativa” (fl. 9, e-doc. 17).



    9. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Em sede de preliminar, pugna a União pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, para fins de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública nas dependências do Aeroporto Regional de Dourados/MS (fora das áreas restritas de segurança – ARS). 



    No ponto, a r. sentença não merece reparos. 



    De fato, o objeto da presente ação civil pública não se resume ao policiamento ostensivo no aeroporto, incluindo, também, a instalação de um posto da Polícia Federal para o desempenho de função de polícia aeroportuária, atribuição esta expressamente consignada no texto constitucional, vejamos: (...)



    O Decreto nº 7.169/2010 regulamenta o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita e dispõe sobre as responsabilidades da Polícia Federal, em seu art. 12, a saber: (...)



    Desse modo, as atribuições constitucionais e legais da Polícia Federal abarcam tanto as funções de polícia judiciária da União – a exemplo da apuração de infrações penais, prevenção e repressão ao tráfico de drogas e outros ilícitos –; como, também, o exercício do policiamento ostensivo e aeroportuário, em coordenação com a Administração Aeroportuária e os órgãos de controle de tráfego aéreo, quando se tratar de área de movimento. (...)



    No caso dos autos, embora o aeroporto de Dourados não se encontre localizado em área de fronteira, evidencia-se a entrada e saída de bens e pessoas, em área de intenso fluxo de movimentação, a justificar a inspeção da segurança pública pelo corpo efetivo da Polícia Federal local, no exercício do patrulhamento ostensivo aeroportuário, em coordenação com a Administração Aeroportuária. (...)



    No mérito, sustenta, a União, a ausência de elementos probatórios mínimos que amparem o pedido autoral quanto à omissão (não atuação) da Polícia Federal no Aeroporto de Dourados, no âmbito de sua atuação legal. (...)



    As provas colhidas no bojo do Inquérito Civil Público nº 7654321 são suficientes para alicerçar a pretensão formulada na inicial, não se verificando o aludido cerceamento de defesa. Colhe-se das informações fornecidas pela autoridade aeroportuária (Ofício de fls. 13/14), em conjunto com os elementos de prova extraído do inquisitório, que as condições de segurança do Aeroporto Regional de Dourados/MS são precárias e insuficientes, no que se refere à devida atuação policial a cargo do Departamento da Polícia Federal, notadamente em razão da falta de efetivo policial para realizar os procedimentos de inspeção de segurança nos horários de voos regulares. (...)



    Tratando-se de voos regulares, os serviços de policiamento ostensivo não se limitam aos horários de pouso e decolagem diurnos, sob pena de se preterir a segurança e fiscalização nos voos noturnos e aqueles realizados nos finais de semana e feriados, notadamente para atribuições que dependem da presença efetiva e constante de policial no Aeroporto de Dourados, tais como as hipóteses previstas nos incisos III, IX, X e XI, do art.12, do Decreto nº 7.169/2010. 



    No ponto, verifica-se a omissão do ente público federal no ponto em que deixou de providenciar o deslocamento do corpo efetivo policial nas dependências do Aeroporto Regional de Dourados/MS – ‘Francisco de Matos Pereira’, deixando desguarnecida a segurança pública aeroportuária, não havendo que se falar em nulidade da sentença. 



    Em verdade, o documento publicado pela ANAC, em janeiro de 2020, de reprovação do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira no Programa de Segurança Aeroportuária, reportado na sentença, trata-se de notícia divulgada na imprensa e publicada em sítio eletrônico sendo, portanto, de domínio público. 



    Além disso, o referido documento foi interpretado num contexto fático que, por si só, consideradas as provas colhidas do inquisitório, já revelavam a fragilidade da segurança aeroportuária e a necessidade de atuação da Polícia Federal nas dependências do Aeroporto de Dourados/MS. (...)



    Tampouco merece acolhida a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes.



    Consoante entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, é função do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, ante o descumprimento dos encargos políticos-jurídicos, pelos órgãos estatais competentes, que vierem a comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos. Inclusive, a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos pode ser determinada judicialmente, em situações excepcionais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. (...)



    Consoante entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, é função do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, ante o descumprimento dos encargos políticos-jurídicos, pelos órgãos estatais competentes, que vierem a comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos. Inclusive, a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos pode ser determinada judicialmente, em situações excepcionais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes” (fls. 6-11, e-doc. 15).



    10. No que se refere à legitimidade passiva da União, o Tribunal de origem examinou a ação sob dois fundamentos: um constitucional (art. 144 da Constituição da República) e outro infraconstitucional (Lei n. 7.169/2010).



    O fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido não foi impugnado, por não ter sido interposto recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Não tendo sido afastado, o fundamento infraconstitucional subsiste e é suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.522.365-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. SÚMULA N. 283 DO STF. 2. Se o acórdão recorrido tem dois fundamentos autônomos e suficientes para a sua manutenção, e a parte impugna apenas um deles, incide, no caso, a Súmula n. 283 do STF. 3. Controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 388.143-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 11.4.2008).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA RECONHECIDA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.512-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    11. Quanto à legitimidade da atuação do Poder Judiciário em casos como o presente, em que assentado pelo Tribunal de origem que “é função do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, ante o descumprimento dos encargos políticos-jurídicos, pelos órgãos estatais competentes, que vierem a comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos”, e que “a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos pode ser determinada judicialmente, em situações excepcionais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes” (fl. 10, e-doc. 15), registre-se que a conclusão do julgado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal a legitimidade da intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.283-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.197.779-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 947.270-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais dos Administrados. (...) II. Questão em discussão 4. O presente recurso discute a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de políticas públicas. III. Razões de decidir 5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 6. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 7. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p